Tribunal: CARF
Processo: 13771.000864/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000864/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.436 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JURANDY RITA BASSINI CHAMUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento (fls. 02/04) referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. A contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000864/2007-27
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000864/2007-27

foi cientificada do lançamento em 09/08/2007, conforme Aviso de Recebimento (fls.
30). O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme
Demonstrativo do Crédito Tributário (fl. 02):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
4.335,26
Multa de Ofício (passível de redução)
3.251,44
Juros de Mora (cálculo até jul/2007)
1.431,93
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até jul/2007)
0,00
Crédito Tributário Apurado
9.018,63
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por não atendimento a intimação. Valor
glosado: R$ 17.589,97.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 03.
Em 22/08/2007, no pedido de impugnação, a contribuinte alega que:
- não recebeu o Termo de Intimação Fiscal;
- junta a documentação comprobatória das despesas declaradas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções informadas estão sujeitas à comprovação.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000864/2007-27

A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.224,77.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Sabrina M. B. Souza, R$
10.000,00; Celson D. de Calais, R$ 2.000,00; Help Emergências Médicas, R$ 138,69; e SMS
Assistência Médica, R$ 2.086,08.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 3), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 51), foi a seguinte:
A contribuinte apresenta os documentos a seguir analisados:
Despesas médicas não aceitas:
Prestador do Serviço
Motivo da manutenção da glosa
Valor
Fls.
Elias Zanelato
sem identificação do beneficiário
sem informação do registro profissional
1.100,00

08
Christine França Bassini
sem identificação do beneficiário
sem endereço
1.200,00

09/11
Sabrina M. B. Souza
sem identificação do beneficiário
10.000,00

12/23
Celson D. de Calais
sem identificação do beneficiário
sem endereço
2.000,00

24
SMS Assistência Médica
sem identificação do valor pago referente
a cada beneficiário
3.151,28

25
Help Emergências Médicas
sem identificação do beneficiário
138,69

26
17.589,97

Total de despesas médicas não aceitas

Quanto ao SMS Assistência Médica, o contribuinte efetuou pagamento de
despesas médicas para mais de uma pessoa, não sendo possível identificar o valor
referente a cada um.
O conhecimento dos beneficiários das despesas médicas é necessário, pois
somente são dedutíveis as despesas médicas própria e dos dependentes.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000864/2007-27

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi por falta de
comprovação.
Já a decisão de piso manteve a glosa pela ausência da indicação do paciente e do
endereço dos prestadores nos documentos apresentados, bem como a falta de individualização
da cota de cada beneficiário no plano de saúde.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos e declarações (e-fls. 8/26).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000864/2007-27

Agora com sua a peça recursal, a interessada reapresenta os recibos e declarações
(e-fls. 61/70), a fim de comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que a recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Original